Tribunal: TJSP
Processo: 1004571-56.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Meridiano - Ex-Prefeito que assumiu despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato (2012) sem a correspondente disponibilidade orçamentária - Violação ao art. 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal – Ausência da presença clara e inequívoca do elemento subjetivo caracterizador do ato ímprobo - Mera ilegalidade por si só

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Meridiano - Ex-Prefeito que assumiu despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato (2012) sem a correspondente disponibilidade orçamentária - Violação ao art. 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal – Ausência da presença clara e inequívoca do elemento subjetivo caracterizador do ato ímprobo - Mera ilegalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa – Sentença de parcial procedência reformada – Apelação do Parquet desprovido – Apelação do Réu provido.